Tribunal: TJMT
Processo: 1066126-29.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066126-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINES VICHENOWSKI - CPF: 832.886.781-87 (RECORRENTE), BABY KIDS CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 09.330.755/0001-29 (RECORRIDO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1066126-29.2023.8.11.0001
.

Origem:

NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS
.

Recorrente:
MARINES VICHENOWSKI
.

Recorrida:
BABY KIDS CALÇADOS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DE POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte recorrente requer o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, alegando tratar-se de conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. A parte recorrida sustenta o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis por estarem depositados em conta poupança com saldo inferior ao limite legal; (ii) determinar se houve comprovação da natureza de reserva financeira ou destinação alimentar dos valores penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que mantida sua finalidade como reserva financeira e não utilizada como conta corrente.

Os extratos bancários juntados aos autos evidenciam intensa movimentação financeira, com saques, pagamentos, PIX, recargas e compras, o que descaracteriza a natureza de poupança para fins de proteção legal, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

A simples apresentação de cartão bancário ou guia médica, desacompanhados de documentos contemporâneos que comprovem a origem ou a destinação alimentar dos valores, não supre o ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3º, I, do CPC.

A proposta de parcelamento apresentada pela recorrente foi posterior ao prazo legal para pagamento voluntário e não foi aceita pela parte exequente, mantendo-se hígida a constrição judicial e incidindo a multa do art. 523, § 1º, do CPC.

Foram observadas todas as garantias do contraditório e da ampla defesa durante o cumprimento da sentença, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade na constrição judicial realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação de que os valores depositados em poupança mantêm a finalidade de reserva financeira, o que não se verifica em contas com movimentação típica de conta corrente.

O ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores bloqueados em cumprimento de sentença incumbe exclusivamente ao executado.

A inexistência de aceitação da proposta de parcelamento e a sua apresentação fora do prazo legal não impedem a constrição judicial válida e regular.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X; 854, § 3º, I; 523, § 1º; Lei 9.099/1995, art. 46; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1006914-27.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.02.2020;

TJMT, RI nº 1041642-81.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 04.03.2024, DJE 11.03.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

A recorrente requer a reforma da sentença, determinando o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária, sob a alegação de que se trata de valores bloqueados em conta poupança, além de ser inferior a 40 salários mínimos.

A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A matéria controversa cinge-se à possibilidade de penhora dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, considerando a alegação de impenhorabilidade por estarem depositados em conta poupança e serem inferiores a 40 salários mínimos, conforme previsão do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre salientar que o art. 833, X, do CPC dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que a proteção legal contempla valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal, desde que a conta mantenha efetivamente as características de reserva ou economia, e não seja utilizada como conta corrente para movimentações financeiras rotineiras.

No caso em tela, embora a recorrente tenha acostado fotografia de um cartão de conta poupança do Banco do Brasil (ID 291093372), não logrou êxito em comprovar que os valores nela depositados mantinham características de reserva financeira próprias da poupança.

Pelo contrário, os extratos bancários juntados aos autos (ID 291093379) demonstram intensa movimentação financeira tanto de entradas quanto de saídas, com operações diversas e frequentes realizadas no mês de julho de 2024, incluindo pagamentos a terceiros, transferências via PIX, recargas de celular, compras em estabelecimentos comerciais, dentre outras operações típicas de conta corrente.

Tais movimentações descaracterizam a natureza de conta poupança para fins de impenhorabilidade, conforme pacífica jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - ART. 833, X, DO CPC - EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INTENSA - DESCARACTERIZAÇÃO DA FINALIDADE DE POUPANÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a proteção legal conferida às cadernetas de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos somente prevalece quando a conta preserva suas características originais, sendo utilizada como instrumento de economia, e não como conta corrente."
(TJMT - AI 1006914-27.2019.8.11.0000, Relatora: Maria Helena Gargaglione Póvoas, Data do Julgamento: 19/02/2020)

RECURSO INOMINADO. IMPENHORABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SE TRATAR DE RESERVA FINANCEIRA OU VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1º). É impenhorável a quantia depositada em Caderneta de Poupança até o limite de 40 salários-mínimos, bem como qualquer tipo de reserva financeira. Inexistindo evidência da reserva financeira, não há como afastar a penhorabilidade.

2. ́É impenhorável qualquer tipo de verba de natureza alimentar, destinada ao sustento do devedor e de sua família.
Todavia, esta garantia é excepcionada: a) para garantir o pagamento de prestação alimentícia, b) em relação a importâncias percebidas que excedem a 50 salários-mínimos mensais, e c) quando a penhora parcial da remuneração não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família.
Quando não houver prova de que o valor penhorado se originou de verba de natureza alimentar, não há como reconhecer a garantia da impenhorabilidade salarial.
3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito, pela parte recorrente.”
(N.U 1041642-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (destaquei)

Ademais, ressalta-se que o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis recai sobre o executado, conforme estabelece o art. 854, § 3º, I, do CPC:

"Art. 854. (...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;"

No caso dos autos, não obstante tenha a recorrente alegado que os valores bloqueados seriam destinados ao tratamento de saúde de seu filho,
não apresentou documentação robusta e contemporânea aos bloqueios que comprovasse tal destinação específica.
A mera juntada de uma guia de encaminhamento médico (ID 291093378) sem comprovantes de pagamentos específicos relacionados ao tratamento não é suficiente para comprovar a destinação alegada.

Quanto à proposta de parcelamento apresentada pela recorrente (12 parcelas mensais de R$ 250,00), verifica-se que não foi aceita pela parte recorrida. Ademais, observa-se que tal proposta foi apresentada somente após o bloqueio judicial dos valores, quando já havia transcorrido o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, incidindo a multa de 10% prevista no art. 523, § 1º do CPC.

Ressalte-se, por fim, que não se vislumbra qualquer ilegalidade na constrição judicial realizada, tendo sido observados todos os trâmites legais pertinentes ao cumprimento de sentença, com oportunização do contraditório e da ampla defesa à executada.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025